Tribunal: TJBA
Processo: 8006526-27.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006526-27.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS TÍTULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. CLÁUSULAS HÍGIDAS E DEVIDAMENTE PACTUADAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CONSTRUTORA BALUARTE SERVIÇOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA e YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS em face de sentença que rejeitou embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito executório fundado em Cédulas de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas possuem liquidez, certeza e exigibilidade para fundamentar a execução; (ii) verificar se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da cobrança de tarifas e seguros; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os títulos executivos apresentados atendem aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/04 e do art. 798, inciso I, do CPC, estando acompanhados de planilhas analíticas de débito que conferem liquidez, certeza e exigibilidade à execução.

4. As instituições financeiras não se sujeitam ao limite constitucional de 12% ao ano para cobrança de juros remuneratórios. A abusividade somente seria reconhecida caso demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo necessário que a taxa contratada supere em uma vez e meia a média apurada pelo BACEN, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A capitalização de juros é permitida em cédulas de crédito bancário quando pactuada, conforme Súmulas 93 e 539 do STJ. A parte apelante não demonstrou a cumulação vedada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

6. A cobrança de tarifas bancárias e seguro de proteção financeira é autorizada pelo entendimento firmado no Tema Repetitivo 972 do STJ, desde que previstas no contrato, não vedadas pela regulamentação do CMN e demonstrada a liberdade de escolha da seguradora, requisitos verificados no caso concreto.

7. Inexiste conduta ilícita da instituição financeira que justifique indenização por danos morais, tratando-se de exercício regular de direito ao buscar a satisfação de crédito inadimplido. As dificuldades financeiras da empresa inserem-se no risco da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. São líquidas, certas e exigíveis as Cédulas de Crédito Bancário acompanhadas de planilhas analíticas de débito que atendem aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/04. 2. A abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários somente é reconhecida quando a taxa contratada supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A capitalização de juros é válida em cédulas de crédito bancário quando expressamente pactuada. 4. A cobrança de tarifas bancárias e seguro é lícita quando prevista no contrato, não vedada pela regulamentação do CMN e demonstrada a liberdade de escolha da seguradora".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 798, I; Lei nº 10.931/04, art. 28; CDC, art. 6º, IV, V e VI, e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 93; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 472; STJ, Tema Repetitivo 972; STF, Súmula Vinculante nº 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006526-27.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante INOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relat
or